Tribunal: STJ
Processo: 5067224-18.2024.8.13.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2236498 - MG(2025/0383550-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: ERIC JUAN DUARTE SILVA
AGRAVADO
: THAINA ANDRESSA HOEHNE
ADVOGADOS
: MÔNICA HOFF DOS SANTOS BARBOSA - SP347055
GUILHERME MARTINS FONSECA - SP406804
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ATIPICIDADE DA
CONDUTA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do
Estado de Minas Gerais contra decisão monocrática que não conheceu
do recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há tipicidade
na conduta descrita na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante não apresentou argumentos novos
capazes de alterar o entendimento firmado na decisão monocrática, que
reconheceu a atipicidade da conduta dos agravados.
4. As provas delineadas nas instâncias de origem
evidenciaram a inexistência de elementos aptos a caracterizar a
tipicidade penal da conduta. Rever esse entendimento exigiria o reexame
de provas, e não questões de direito ou de má aplicação da lei federal,
inviável na instância especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
5. O Superior Tribunal de Justiça não atua como instância
recursal ordinária ou corte revisora de fatos, sendo o recurso especial
destinado à interpretação e uniformização da lei federal, e não ao
rejulgamento da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54716588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/03/2026 15:25:03
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: fe7ac8b4-9743-4a45-be30-91bfbd06ff16

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
26/02/2026
04/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de março de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA54716588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/03/2026 15:25:03
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: fe7ac8b4-9743-4a45-be30-91bfbd06ff16

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2236498 - MG (2025/0383550-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: ERIC JUAN DUARTE SILVA
AGRAVADO
: THAINA ANDRESSA HOEHNE
ADVOGADOS
: MÔNICA HOFF DOS SANTOS BARBOSA - SP347055
GUILHERME MARTINS FONSECA - SP406804
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ATIPICIDADE DA
CONDUTA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado
de Minas Gerais contra decisão monocrática que não conheceu do recurso
especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há tipicidade na
conduta descrita na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante não apresentou argumentos novos capazes
de alterar o entendimento firmado na decisão monocrática, que reconheceu
a atipicidade da conduta dos agravados.
4. As provas delineadas nas instâncias de origem evidenciaram a
inexistência de elementos aptos a caracterizar a tipicidade penal da
conduta. Rever esse entendimento exigiria o reexame de provas, e não
questões de direito ou de má aplicação da lei federal, inviável na instância
especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
5. O Superior Tribunal de Justiça não atua como instância
recursal ordinária ou corte revisora de fatos, sendo o recurso especial
destinado à interpretação e uniformização da lei federal, e não ao
rejulgamento da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.

Documento eletrônico VDA53959631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/02/2026 13:55:09
Código de Controle do Documento: 629ab174-5f4b-4462-906f-33e0b3bcfb60

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS contra decisão monocrática que não conheceu do recurso
especial.
No presente agravo regimental (fls. 587–596), a acusação reitera os argumentos
anteriormente deduzidos no recurso especial e sustenta, ainda, que os fatos já
reconhecidos, bem como aqueles suscitados nos aclaratórios, evidenciam a tipicidade da
conduta dos agravados. Isso porque:
a configuração do delito não exige a efetiva
a)
extração, síntese ou manipulação das substâncias entorpecentes, uma vez que o tipo
penal não faz tal distinção, tampouco impõe qualquer requisito quanto à extração das
substâncias proscritas, as quais podem ser facilmente absorvidas mediante consumo
direto;
os efeitos psicoativos das substâncias contidas nos cogumelos podem ser
b)
obtidos por meio de seu consumo
, sendo desnecessário qualquer processo
in natura
elaborado de extração para que tais substâncias atuem no organismo humano; e
os
c)
réus confessaram a comercialização dos cogumelos, restando inequívoca a destinação
mercantil da conduta, realizada por meio de site especializado, com entregas efetuadas
por motoboy, além de demonstrarem pleno conhecimento acerca dos efeitos psicoativos
dos produtos comercializados, o que se comprova, inclusive, pela existência de alertas
no próprio site acerca dos efeitos adversos decorrentes do consumo.
Também ressaltou que, ao reconhecer a atipicidade da conduta, a Corte estadual
violou o disposto no
e § 1o, da Lei n. 11.343/2006, impondo-se a cassação
art. 33, caput
do acórdão recorrido e a determinação de novo julgamento da causa pelo Tribunal de
Justiça de Minas Gerais. Tal medida se justifica, sobretudo, porque seria irrazoável, sob
os prismas regulatório e penal, exigir que o poder público analisasse e catalogasse todos
os organismos capazes de produzir drogas proscritas, como, por exemplo, as centenas
de espécies do gênero
, quando as substâncias em si já são conhecidas e
Psilocybe
expressamente proibidas.
Postula, assim, a reconsideração da decisão, ou que o presente agravo seja
submetido à apreciação do Colegiado, pugnando pelo seu total provimento.
Por manter a decisão agravada, submeto o feito à Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53959631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/02/2026 13:55:09
Código de Controle do Documento: 629ab174-5f4b-4462-906f-33e0b3bcfb60

A parte que se considerar agravada por decisão de relator poderá requerer,
dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral,
para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a
ou reformando-a.
A defesa repisa os argumentos anteriormente apresentados no recurso, no
sentido que os requisitos para a admissão do recurso estão preenchidos e que a parte
agravante impugnou todos os fundamentos da decisão.
Em relação ao pedido, a parte agravante não trouxe qualquer argumento novo
capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão
monocrática já proferida.
Conforme exarado pelas instâncias de origem, os relatos dos denunciados, longe
de corroborar a tese acusatória, apenas evidenciaram a inexistência de elementos aptos
a caracterizar a tipicidade penal da conduta. Com efeito, dos elementos de convicção
exarados pelas instâncias de origem extrai-se que: (a) não havia qualquer estrutura
laboratorial capaz de permitir o isolamento ou a extração da substância; (b) os itens eram
acondicionados, descritos e anunciados como itens de natureza biológica; (c) não houve
apreensão de instrumentos, insumos ou equipamentos tipicamente associados ao
beneficiamento ou à manipulação de substâncias ilícitas; e (d) a destinação comercial da
atividade não tinha por finalidade a difusão de substância psicotrópica, mas, sim, a venda
do organismo natural.
Rever esse entendimento exigiria o reexame de provas, e não questões de direito
ou de má aplicação da lei federal, inviável na instância especial, ante o óbice da
Súmula n. 7/STJ.
A menção a dispositivos de lei federal, bem como a exposição da interpretação
jurídica que o recorrente reputa correta, como se estivesse a elaborar um recurso de
apelação, não é suficiente para a transposição dos óbices, pois o Superior Tribunal de
Justiça não atua como instância recursal ordinária ou corte revisora de fatos.
O recurso especial é excepcional, de fundamentação vinculada, com forma e
conteúdo próprios, que se destina a atribuir a adequada interpretação e uniformização da
lei federal, e não ao rejulgamento da causa, à moda de recurso ordinário ou de apelação,
sob pena de se tornar uma terceira instância recursal.
Nesse sentido: "Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não há como
afastar as premissas fáticas e probatórias estabelecidas pelas instâncias ordinárias,
soberanas em sua análise, pois, na via estreita do recurso especial, a incursão em tais
elementos esbarraria no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de
Justiça. 2. A pretensão recursal é de alterar as conclusões sobre os fatos e provas do
processo, para alcançar resultado favorável na demanda. Isso nada mais é do que o
Documento eletrônico VDA53959631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/02/2026 13:55:09
Código de Controle do Documento: 629ab174-5f4b-4462-906f-33e0b3bcfb60

revolvimento do que já foi soberanamente julgado pelas instâncias ordinárias. O Superior
Tribunal de Justiça, pela via extraordinária do recurso especial, não é terceira instância
revisora e, portanto, não pode rejulgar a prova, como quer o agravante. As alegações de
ofensa à lei federal, no caso, atreladas a essa descabida pretensão, encontram óbice
(AgInt no
relator Ministro
intransponível na
"
Súmula 7/STJ
AREsp n. 2.202.903/DF,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
3/4/2023,
10/4/2023)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53959631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/02/2026 13:55:09
Código de Controle do Documento: 629ab174-5f4b-4462-906f-33e0b3bcfb60

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.236.498 / MG
Número Registro: 2025/0383550-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000245140496003 50672241820248130024
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: ERIC JUAN DUARTE SILVA
RECORRIDO
: THAINA ANDRESSA HOEHNE
ADVOGADOS
: MÔNICA HOFF DOS SANTOS BARBOSA - SP347055
GUILHERME MARTINS FONSECA - SP406804
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - ASSOCIAÇÃO PARA A PRODUÇÃO E TRÁFICO E CONDUTAS
AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: ERIC JUAN DUARTE SILVA
AGRAVADO
: THAINA ANDRESSA HOEHNE
ADVOGADOS : MÔNICA HOFF DOS SANTOS BARBOSA - SP347055
GUILHERME MARTINS FONSECA - SP406804
Documento eletrônico VDA54688596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:07:49
Código de Controle do Documento: 20312159-6efb-41ce-944a-db44c791bd10

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:07:49
Código de Controle do Documento: 20312159-6efb-41ce-944a-db44c791bd10